Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Odair Santos da Silva, no PEP no. 0003956-34.2009.811.0064, incialmente distribuído para a Dra. Glenda Moreira Borges (Id. 52648476), que reconheço seu impedimento para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao substituto legal.
Por sua vez, o substituto legal, Des. Pedro Sakamoto, determinou a redistribuição do processo, apontando minha prevenção diante do julgamento, de minha relatoria, do RAC no. 6031-94.2019.811.0064 (Id. 56497998).
Observa-se que, de fato, este subscritor foi responsável por relatar o Recurso de Apelação no. 6031-94.2019.811.0064, interposto em prol do agravante, contudo, extrai-se do SEEU, que o agravante cumpre pena, não apenas em razão da condenação que ensejou o RAC acima mencionado (de minha relatoria), mas, também, em virtude de outras condenações, cujos recursos de apelação foram apreciados por outros desembargadores deste e. Tribunal (RAC 166257/2014, 74447/2011, 51319/2010).
Em casos dessa natureza, em que mais de um desembargador teve a oportunidade de relatar recursos manejados contra decisões exaradas em diferentes processos originários, resultando num executivo de pena formado por várias lides (leia-se várias condenações), não há falar-se em prevenção para relatar o Agravo em Execução Penal daí derivados. Deve-se, na verdade, ser seguido o critério da distribuição por sorteio, conforme se infere do teor da Consulta à Presidência no. 7/2016 (CIA 0134599-34.2016).
Diante desse quadro, com a devida vênia ao entendimento consignado pelo nobre Des. Pedro Sakamoto, a quem o recurso foi distribuído, em substituição legal da Dra. Glenda Moreira Borges, a quem foi primeiro distribuído mediante sorteio aleatório e uniforme, tudo em conformidade com as regras previstas no art. 80, do RI/TJMT, inexiste outro caminho senão reconhecer a sua competência para relatar este remédio constitucional e todos os outros incidentes/recursos relativos ao processo executivo de pena em nome do agravante.
Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, DECLINO da competência para relatar o agravo em favor do eminente Des. Pedro Sakamoto, a quem os autos deverão ser encaminhados.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador